Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704403-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES, COERENTES E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO PRÓPRIO. SUMULA 630, STJ. INAPLICÁVEL. DIAS-MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DEPROVIDO. 1.Não prospera o pleito absolutório por falta de provas da traficância ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 1.1 Na hipótese, o réu foi visto por policiais em monitoramento, após denúncias anônimas, comercializando porções de droga, sendo indicado pelos usuários como a pessoa que lhe vendera as substâncias e, ainda, manteve em depósito outras frações do entorpecente prontas para difusão ilícita. 2. É possível distinguir os usuários dos traficantes levando-se em consideração os fatores em que incidiram o delito, tais como a forma de atuar do agente, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas, bem como as atitudes do acusado ao ser abordado, evadindo-se do local, e as buscas realizadas em sua residência. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4.A Súmula 630, do STJ anuncia: “É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio”. 5. Mantém-se a condenação do acusado, ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal, porquanto condizente com a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. Ressalta-se que a hipossuficiência do acusado não é motivo suficiente para redução da pena ao mínimo legal, sobretudo quando observada a proporcionalidade na fixação da reprimenda, diante dos preceitos legais e as condições pessoais do apelante. 6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena, visto ser o apelante reincidente e a pena privativa de liberdade ser superior a 4 anos, em conformidade com o que estabelece o art. 33, §2o, do CP. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à exegese conferida ao artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que, apesar de eventual boa-fé dos policiais militares, não há elementos objetivos, seguros e racionais, que possam justificar a violação do domicílio do réu. Por conseguinte, considerando a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, pugna por sua absolvição (386, inciso VII, do Código de Processo Penal) ou pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso interpretativo conferido ao artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005